Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707597-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA AZEVEDO MARTINS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, TRIGG TECNOLOGIA LTDA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, OPEN CO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido de efeito suspensivo) interposto por Ana Carolina de Azevedo Martins contra decisão de declínio de competência prolatada pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF. Eis o teor da decisão ora revista: Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação de superendividamento processada neste juízo entre as partes acima especificadas. A análise do processado faz ver que a autora declarou, expressamente, que seu domicílio é na cidade de Araquari/SC - vide procuração (ID 202462767), declaração de residência (ID 202462789) e comprovante de residência (ID 202462792). Ainda que este detalhe tenha passado desapercebido quando do recebimento da inicial, constato que a ação foi distribuída em juízo aleatório sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes, o que atrai a incidência da previsão contida no art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício ". ISSO POSTO, declaro a incompetência deste Juízo para o conhecimento da causa e determino que os autos sejam encaminhados a uma das Varas Cíveis de Araquari/SC. Intimem-se. A parte agravante sustenta que: (a) “ainda que tenha declarado residência em Santa Catarina, mantém vínculos diretos e efetivos com Brasília, pois a agravante possui vínculo funcional com órgão público federal situado em Brasília, podendo ser convocada a qualquer momento para retorno ao trabalho presencial”; (b) “Ademais, a agravante recebe correspondências oficiais no endereço de Brazlândia, como demonstrado por documentos como IPVA e apólice de seguro de veículo; bem como seu veículo encontra-se registrado e localizado em Brasília; (c) “Se isso, não bastasse sua filha, dependente, reside em Brasília, sendo a agravante que realiza o pagamento das despesas diária dela”. Assevera que “nos termos do art. 53, III, do CPC, o consumidor tem a faculdade de escolher entre seu domicilio, o domicilio do réu, ou o foro de eleição contratual para ajuizar sua demanda. O Código de Defesa do Consumidor também reforça essa prerrogativa em seu art. 101, inciso I, permitindo ao consumidor optar pelo foro que melhor lhe convier”. Afirma que “no caso em tela, a parte autora não escolheu um foro aleatório ou abusivo, mas sim um foro onde possui fortes vínculos profissionais, patrimoniais e familiares. Importante ressaltar que a autora se desloca para Araquari/SC apenas para cumprir os dias presenciais exigidos pelo normativo do teletrabalho dos servidores federais, podendo ser convocada a qualquer momento para retornar a Brasília de forma presencial”. Aduz, ainda, que: (d) “Assim, a sua residência temporária em Santa Catarina não descaracteriza Brasília como seu domicílio de fato e sede principal de sua vida funcional e familiar; (e) “A apólice de seguro recém-renovada, o registro do veículo e o recebimento de correspondências no endereço de Brazlândia confirmam sua vinculação efetiva à localidade; (f) “O Código Civil, em seu art. 70, dispõe que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece residência com ânimo definitivo. No entanto, o mesmo Código, em seu art. 76, reconhece que o domicílio do servidor público é o lugar onde exerce suas funções de maneira permanente; (g) “Assim, a situação da agravante se encaixa perfeitamente nessa disposição legal"; (h) “Dessa forma, sua escolha está plenamente respaldada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dos tribunais superiores, sendo ilegal e arbitrária a mudança de foro determinada pelo juízo a quo”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que a ação siga seu regular curso no foro de Brazlândia – DF. Preparo recursal não recolhido, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a Segunda Turma Cível está centrada na viabilidade do declínio de competência, “de ofício”, em favor da comarca de Araquari – SC. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o efeito suspensivo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A parte agravante/autora argumenta que a relação jurídica entre as partes seria de consumo, e por isso caberia o ajuizamento da ação de repetição do indébito alternativamente no foro de seu domicílio ou no foro de domicílio do réu. Pois bem. A análise do declínio de competência, “ex officio”, deverá ser realizada sob o prisma das normas processuais que regulam a matéria (Código de Processo Civil, artigo 42 e ss). No caso concreto (ação de superendividamento), a relação jurídica de direito material se encaixa nas definições de fornecedor e consumidor a subsidiar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/1990, arts. 2° e 3°), uma vez que as instituições financeiras prestam serviço de fornecimento de crédito à agravante. Uma vez configurada a relação de consumo (o que atrai o foro exclusivo da parte consumidora), se mostra cabível o exame acerca da “seleção” (aleatória ou não) do foro. Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)”[1]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizariam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional e devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Nessa seara existe clara preferência do legislador processual civil pelo critério do domicílio do réu, concomitantemente à aceitação das variantes com relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Outrossim, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento, sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de sorte a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada essa situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, até então não escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” seria inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estivesse determinada por norma jurídica que observe as referidas variantes do acesso à justiça (Código de Processo Civil, art. 44). Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei no. 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei no. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Além disso, o princípio da imediatidade da aplicação da norma processual positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (estes, não ocorrentes no caso concreto). Dessa forma, aplica-se de imediato o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei no. 14.879/2024, para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No presente caso de ação de superendividamento, como dito, prevalece a competência do foro do domicílio da parte consumidora, Pois bem. O processo foi inicialmente distribuído ao e. Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília – DF, que determinou a intimação da parte autora para esclarecimento acerca do ajuizamento da demanda no foro de Brasília – DF, tendo em vista que “a autora tem domicílio em Brazlândia e todos os réus são domiciliados fora do Distrito Federal”. Efetivamente, além de ter sido informado o endereço da consumidora em Brazlândia – DF, a petição inicial veio instruída com os contratos firmados com as instituições financeiras, em Brasília – DF, em que consta o endereço da consumidora situado em Brazlândia – DF. Por isso, a parte consumidora, em atendimento à intimação, peticionou a remessa do processo ao e. Juízo de Brazlândia – DF, onde foi redistribuído à respectiva Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões, em 1o de julho de 2024. Ali as rés foram citadas, apresentaram contestação e a autora se manifestou em réplica. Somente então, em 09 de fevereiro de 2025, esse e. Juízo declinou da competência para a comarca de Araquari/SC. Nesse panorama processual, as circunstâncias supramencionadas convergem ao reconhecimento da competência do e. Juízo da Segunda Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF, haja vista a existência de relação de consumo entre as partes a atrair o foro exclusivo do domicílio do consumidor (Brazlândia/DF). A circunstância do exercício (transitório) das atividades profissionais da consumidora em Araçati/SC não subsidia o tardio (após a contestação) declínio de competência àquele Juízo, tendo em vista a expressa opção da consumidora pelo ajuizamento da ação no foro do seu domicílio usual (Brazlândia – DF - endereço inclusive informado nos contratos de crédito celebrados com a parte ré), tudo à luz da normas consumeristas, notadamente à facilitação da defesa de seus direitos (CDC, art. 6o, VIII). Colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRDR 17/TJDFT. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. JUÍZO SUSCITANTE COMPETENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, discutindo a competência territorial para tramitação de ação de execução de título extrajudicial proposta contra consumidora domiciliada na circunscrição do Gama, no Distrito Federal. O Juízo suscitante defende a prorrogação da competência, em virtude de preclusão da possibilidade de arguição de incompetência pelo requerido/consumidor, que figura no polo passivo da demanda. Considera que deve ser aplicado o entendimento da Súmula 33/STJ fixando-se a competência do Juízo da Segunda Vara Cível da Samambaia, onde os autos foram distribuídos originalmente. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é cabível a declinação de competência de ofício em demandas nas quais o consumidor figure no polo passivo; e (ii) se a tese firmada no IRDR 17/TJDFT é aplicável ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a tese fixada no IRDR 17/TJDFT, "nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação de competência de ofício". A competência territorial, em tais casos, tem caráter absoluto, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, em razão de sua natureza de ordem pública. 4. O Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) prevê normas de facilitação de defesa do consumidor, que é considerado parte vulnerável na relação jurídica, assegurando-lhe o direito de ser demandado no foro de seu domicílio. 5. A Lei n. 14.879/2024 deu nova redação ao art. 63 do CPC, § 1o e 5o, ampliando as hipóteses de declinação de competência de ofício em situações que envolvam foro sem conexão com as partes ou a obrigação discutida. 6. No caso concreto, a consumidora possui domicílio na circunscrição judiciária do Gama, o que torna o foro desta localidade o competente para processamento e julgamento da demanda, com fundamento no microssistema do CDC e na legislação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência conhecido e desprovido. Competência atribuída ao Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da Segunda Vara Cível do Gama. Tese de julgamento: 1. "Nas ações em que o consumidor figure no polo passivo, a competência territorial do foro de seu domicílio é absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do IRDR 17/TJDFT e do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor." ______________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.879/2024; CPC, art. 63, § 1o e 5o; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17; STJ, AgInt no AREsp n. 967.020/MG. (Acórdão 1971157, 0700617-73.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) E está demonstrado o risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), em razão da redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Araçati/SC, o que poderia dar causa a prejuízos à acessibilidade, operosidade, utilidade e proporcionalidade processuais, além de tumulto processual, especialmente considerando a probabilidade de provimento do recurso. Reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo recursal (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro pedido de efeito suspensivo recursal, com suspensão dos efeitos da decisão de redistribuição do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Aguarde-se o oferecimento das contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator [1] CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101